Tribunal: TJSP
Processo: 1008289-34.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Serviços advocatícios. Ação de obrigação de fazer, julgada improcedente. Recurso da autora.
- Preliminar. Julgamento citra petita. Não ocorrência. Desnecessidade de expresso pronunciamento sobre todos os pedidos formulados na petição inicial, quando o sentenciante já tenha motivo suficiente para proferir a decisão, caso dos autos. Precedentes do C. STJ. Sentença devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Serviços advocatícios. Ação de obrigação de fazer, julgada improcedente. Recurso da autora.
- Preliminar. Julgamento citra petita. Não ocorrência. Desnecessidade de expresso pronunciamento sobre todos os pedidos formulados na petição inicial, quando o sentenciante já tenha motivo suficiente para proferir a decisão, caso dos autos. Precedentes do C. STJ. Sentença devidamente fundamentada. Requisitos do art. 489 do CPC devidamente preenchidos. Preliminar rejeitada.
- Mérito. Intimações de andamentos processuais e decisões dirigidas à autora ocorridas nos procedimentos que tramitam perante o INPI, após substabelecer ao réu, sem reservas, os poderes recebidos. Pretensão à condenação do réu a proceder a exclusão. Não cabimento. Aplicação do princípio da legalidade consagrado no art. 5o, II, da CF. Autora que dispensou o protocolo de assinatura dos substabelecimentos que assinou. Incumbência dos funcionários do INPI de proceder a atualização dos cadastros dos procedimentos, assim que comunicado o substabelecimento dos poderes, sem reserva, e não do advogado/réu. Autora que, estando cadastrada, possui meios para requerer a exclusão das intimações. O INPI não participa da lide e, portanto, não pode ser compelido a juntar a relação de ações nas quais a autora funciona como advogada. Inaplicabilidade da hipótese prevista no art. 817 do CPC. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado do presente Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008289-34.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZIPORA DO
NASCIMENTO SILVA, é apelado GEORGE AFONDOPULOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008289-34.2017.8.26.0704 -Voto no 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1008289-34.2017.8.26.0704
APELANTE: ZIPORA DO NASCIMENTO SILVA
APELADO: GEORGE AFONDOPULOS JUNIOR
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
VOTO No 6178
APELAÇÃO. Mandato. Serviços advocatícios. Ação de obrigação
de fazer, julgada improcedente. Recurso da autora.
-
Preliminar.
Julgamento
citra
petita.
Não
ocorrência.
Desnecessidade de expresso pronunciamento sobre todos os
pedidos formulados na petição inicial, quando o sentenciante já
tenha motivo suficiente para proferir a decisão, caso dos autos.
Precedentes do C. STJ. Sentença devidamente fundamentada.
Requisitos do art. 489 do CPC devidamente preenchidos.
Preliminar rejeitada.
- Mérito. Intimações de andamentos processuais e decisões
dirigidas à autora ocorridas nos procedimentos que tramitam
perante o INPI, após substabelecer ao réu, sem reservas, os
poderes recebidos. Pretensão à condenação do réu a proceder a
exclusão. Não cabimento. Aplicação do princípio da legalidade
consagrado no art. 5o, II, da CF. Autora que dispensou o protocolo
de assinatura dos substabelecimentos que assinou. Incumbência
dos funcionários do INPI de proceder a atualização dos cadastros
dos procedimentos, assim que comunicado o substabelecimento
dos poderes, sem reserva, e não do advogado/réu. Autora que,
estando cadastrada, possui meios para requerer a exclusão das
intimações. O INPI não participa da lide e, portanto, não pode ser
compelido a juntar a relação de ações nas quais a autora funciona
como advogada. Inaplicabilidade da hipótese prevista no art. 817
do CPC. Improcedência bem decretada. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios devidos pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, corrigidos monetariamente
a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
contar do trânsito em julgado do presente Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008289-34.2017.8.26.0704 -Voto no 3/7
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
ZIPORA DO NASCIMENTO SILVA contra GEORGE AFONDOPULOS
JUNIOR, julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 434/439), cujo
relatório adoto, carreando à autora os ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em R$ 1.500,00, nos moldes do art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 453/470), inquinando de nula a r. sentença por negativa de prestação
jurisdicional, consistente em não terem sido analisados todos os pedidos
formulados na petição inicial, vício que não foi sanado mesmo após a
oposição de embargos de declaração. No mérito, afirma que continua
recebendo intimações de processos que tramitam perante o INPI, os quais já
substabeleceu, sem reservas, os poderes recebidos, recusando-se o apelado a
resolver tal situação, mesmo instado a fazê-lo em várias oportunidades.
Relatou as diversas maneiras pelas quais tentou resolver a situação, sem
sucesso, não possuindo qualquer informação sobre os clientes do apelado
para diligenciar diretamente nos processos. Alega que o apelado não
procedeu à juntada dos substabelecimentos em todos os processos, somente
em alguns, assinados pela autora em março de 2010 e, por isso, continua a
receber indevidamente as intimações de processos administrativos aos quais
não possui mais responsabilidade.
Recurso devidamente processado e preparado (fls.
471/473).
Contrarrazões às fls. 477/481.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, a autora e o réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008289-34.2017.8.26.0704 -Voto no 4/7
entre os anos de 2007/2009, trabalharam juntos no mesmo escritório de
advocacia (Polonio Sociedade de Advogados), quando a autora foi inserida
nos instrumentos de mandato juntamente com os outros integrantes da banca.
Consta, ainda, que a autora, mesmo já não
pertencendo ao escritório de advocacia, continua a receber, em seu nome,
publicações de processos de clientes do réu que tramitam no INPI, mesmo
após muitas solicitações para a exclusão, todas sem sucesso, não dispondo de
meios para a regularização direta por desconhecer os nomes dos clientes.
Prossegue
a
exordial
relacionando
todas
as
diligências realizadas pela autora para solucionar a questão, sem êxito,
gerando despesas que devem ser reembolsadas pelo réu no valor R$ 1.040,00.
Entende que a parte contrária age com má-fé porque muitas decisões referem-
se a indeferimentos de registros de marcas/patentes por perdas de prazos e
equívocos no andamento processual, o que poderia acarretar prejuízos aos
clientes.
De início, impende analisar a preliminar de
julgamento citra petita, eis que a r. sentença não teria se pronunciado acerca
de todos os pedidos formulados na petição inicial.
A
respeito
da
ofensa
aos
dispositivos
Constitucionais (arts. 5o, LV e 93, inciso IX) citados no recurso, a alegação
não passa de mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento, posto
que o juízo não está obrigado a responder a todos os questionamentos
formulados pelas partes, desde que exponha, de forma fundamentada, ainda
que sucinta, os motivos suficientes à composição do litígio.
Não há que se confundir falta de fundamentação,
esta sim causa de nulidade, nos termos dos preceitos constitucionais
mencionados, com má fundamentação, fundamentação deficiente ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008289-34.2017.8.26.0704 -Voto no 5/7
fundamentação sucinta (cf. Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, com a colaboração de José Roberto Ferreira
Gouvêa, págs. 512/513, notas 9o e 10 ao art. 489, Saraiva, 47a ed., 2016).
In casu, da atenta leitura da r. sentença, não se divisa
a ausência de fundamentação, muito pelo contrário, os argumentos deduzidos
na petição inicial e na contestação foram devidamente sopesados em cotejo
com a documentação carreada aos autos, o suficiente para a formação do
convencimento de sua prolatora.
Oportuno registrar a desnecessidade de expresso
pronunciamento, na r. sentença, sobre todos os pedidos indicados na petição
inicial, quando o sentenciante já tenha motivo suficiente para proferir a
decisão, nos exatos termos do julgado colacionado na r. decisão que rejeitou
os embargos de declaração (fls. 449/450), caso dos autos.
Além disso, ao contrário do sustentado no recurso,
os fundamentos adotados na r. sentença acerca da responsabilidade civil e
danos não são desarrazoados, ao revés, estão relacionados ao receio
demonstrado pela apelante de que viesse a ser responsabilizada por eventuais
prejuízos causados aos clientes do apelado em decorrência de indeferimentos
de pedidos de registros de marcas e patentes por incúria do profissional.
Logo, devidamente fundamentada a r. sentença,
restaram preenchidos todos os seus elementos essenciais a que alude o art.
489 do CPC.
Rejeitada a preliminar, no mérito, melhor sorte não
assiste à apelante.
Com efeito, olvidou-se a apelante do princípio da
legalidade consagrado no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal que assim
dispõe: “ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008289-34.2017.8.26.0704 -Voto no 6/7
virtude de lei.”.
Isso porque, com a juntada dos substabelecimentos,
sem reservas, nos procedimentos administrativos que tramitam perante o
INPI, incumbia aos funcionários encarregados do cumprimento desses
procedimentos, e não ao advogado apelado, a atualização dos cadastros, com
a exclusão da profissional substabelecente.
Não obstante, como a apelante não foi inserida no
instrumento de procuração por ato praticado pelo apelado, porque ambos
trabalhavam no mesmo escritório, presume-se o conhecimento dos clientes
para os quais estava habilitada a advogar.
Ainda que admitida a tese do extenso lapso temporal
decorrido desde o seu desligamento do escritório, a apelante deveria, pois
tinha meios para tanto, requerer, na medida do recebimento das intimações
dos andamentos processuais, a regularização dos registros cadastrais daqueles
procedimentos, ou seja, não estava impossibilitada de tomar as devidas
providências ao frágil argumento recursal de que desconhecia os clientes. E
nem poderia ser de outra forma, porque somente quem está devidamente
cadastrado possui login e senha para atuar nos procedimentos.
E, tendo a apelante confessado haver assinado
inúmeros substabelecimentos, deveria tê-los feito mediante protocolo,
contendo o recebimento desses instrumentos pelo apelado, mas pretendeu
transferir à parte contrária a cautela que dispensou, assumindo o risco.
De outro giro, não se aplica ao conflito discutido nos
autos a hipótese prevista no art. 817 do CPC.
O INPI não participa da lide e, como tal, não pode
ser compelido a juntar a documentação reclamada (relação dos processos em
nome da apelante - fls. 457, letra b.3). O INPI é o órgão por onde tramitam os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008289-34.2017.8.26.0704 -Voto no 7/7
procedimentos patrocinados pelo apelado, de modo que não pode ser
considerado terceiro para os fins estabelecidos no artigo de lei mencionado,
até porque o alegado nos autos sugere a responsabilidade omissiva de
prepostos do órgão em determinadas situações (deixar de proceder a
atualização cadastral) mesmo com a juntada de substabelecimentos sem
reservas.
Também não socorre à apelante pretender receber da
parte contrária o valor de R$ 1.040,00 a título de despesas com diligências e
protocolos de providências no INPI, eis que não demonstrado o nexo causal
entre os gastos e a conduta omissiva do apelado.
De
todo
modo,
embora
compreensível
o
aborrecimento que as intimações dirigidas à apelante possam ter lhe causado,
por não mais integrar o escritório de advocacia que atuava na área de marcas
e patentes, não restou demonstrada a omissão voluntária do apelado e nem
eventuais prejuízos suportados pela apelante decorrentes de suposta desídia
do apelado na condução dos procedimentos sob seu patrocínio.
Destarte, bem equacionado o litígio à luz das provas
produzidas, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, incidente correção monetária a
partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em
julgado do presente Acórdão.

SERGIO ALFIERI

Relator